Tribunal: TJDFT
Processo: 0725422-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725422-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PARQUE BELLO SOLARE RECORRIDA: KELI CRISTINA BUENO REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O débito condominial possui natureza propter rem, contudo, por meio das exceções legais do art. 1.368-B, do CC/02, e do art. 27, § 8o, da Lei n. 9.514/1997, foi afastada a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento de débitos condominiais até que ocorra a sua imissão na posse do imóvel. 2. A existência de exceção legal para priorizar os interesses do credor fiduciário, por si só, não caracteriza violação da isonomia. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.345 do Código Civil, defendendo a possibilidade de penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária para o pagamento de débito condominial originado antes da imissão na posse do credor fiduciário, ao argumento de que as cotas condominiais possuem natureza propter rem. Aduz ofensa ao enunciado 478 da Súmula do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJGO e do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.345 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015